Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL.
O inadimplemento de obrigação de resultado, consistente no desenvolvimento de sistema web, dá azo à rescisão do contrato, com a consequente necessidade de retorno das partes, tanto quanto possível, ao estado anterior, mediante a restituição dos valores até então pagos pelo serviço, sem prejuízo da incidência da cláusula penal, ainda que equitativamente reduzida, nos termos do art. 413 do Código Civil.